Tribunal: STJ
Processo: 0387260-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041129 - RJ(2025/0387260-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
CORPUS
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, sob os fundamentos de inadequação da via
habeas corpus
eleita, por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, e da
impossibilidade de análise de matéria que demanda revolvimento fático-
probatório.
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que
a decisão de pronúncia teria se fundamentado exclusivamente em
testemunhos indiretos, por "ouvir dizer", os quais seriam inadmissíveis, e que
as demais provas constantes dos autos apenas comprovariam a materialidade
delitiva, sem fornecer indícios de autoria.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante limita-se a reiterar os
argumentos de mérito já deduzidos na petição inicial, sem impugnar
especificamente os fundamentos processuais que levaram ao não
conhecimento da impetração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos processuais da decisão agravada, quais sejam, a inadequação da
via eleita e a necessidade de revolvimento fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, por violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A mera reiteração das teses de mérito, sem atacar os óbices processuais
que fundamentaram a decisão agravada, atrai a incidência, por analogia, do
verbete da Súmula 182 do STJ.
7. Na ausência de argumento relevante que infirme especificamente as razões
processuais consideradas no julgado ora agravado, o recurso não ultrapassa a
barreira da admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54950258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 61473391-85bc-493f-bb39-cf395706e48c

IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 61473391-85bc-493f-bb39-cf395706e48c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041129 - RJ (2025/0387260-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
CORPUS
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
, sob os fundamentos de inadequação da via eleita, por ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, e da impossibilidade de análise
de matéria que demanda revolvimento fático-probatório.
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a
decisão de pronúncia teria se fundamentado exclusivamente em testemunhos
indiretos, por "ouvir dizer", os quais seriam inadmissíveis, e que as demais
provas constantes dos autos apenas comprovariam a materialidade delitiva, sem
fornecer indícios de autoria.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante limita-se a reiterar os
argumentos de mérito já deduzidos na petição inicial, sem impugnar
especificamente os fundamentos processuais que levaram ao não conhecimento
da impetração.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52638406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:35
Código de Controle do Documento: 1e00d25f-6e7e-4e40-b93e-198c10c72235

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos processuais da decisão agravada, quais sejam, a inadequação da
via eleita e a necessidade de revolvimento fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, por violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A mera reiteração das teses de mérito, sem atacar os óbices processuais que
fundamentaram a decisão agravada, atrai a incidência, por analogia, do verbete
da Súmula 182 do STJ.
7. Na ausência de argumento relevante que infirme especificamente as razões
processuais consideradas no julgado ora agravado, o recurso não ultrapassa a
barreira da admissibilidade.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
PEREIRA JUNIOR contra decisão monocrática (fls. 93-101) que não conheceu do Habeas
n. 1.041.129/RJ.
Corpus
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão impugnada. Reitera os
argumentos da impetração original, defendendo a ocorrência de constrangimento ilegal,
pois a decisão de pronúncia teria se fundamentado exclusivamente em testemunhos
indiretos, por "ouvir dizer" (
), os quais seriam inadmissíveis.
hearsay testimony
Afirma que as demais provas constantes dos autos, como laudos periciais,
comprovariam unicamente a materialidade delitiva, não fornecendo indícios de autoria.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente,
a submissão do feito ao colegiado, para que seja dado provimento ao agravo regimental e,
por conseguinte, cassado o acórdão do Tribunal de Justiça, com a despronúncia do paciente.
Documento eletrônico VDA52638406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:35
Código de Controle do Documento: 1e00d25f-6e7e-4e40-b93e-198c10c72235

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão monocrática agravada não conheceu da impetração com base em dois
fundamentos processuais distintos e autônomos.
O primeiro fundamento foi a inadequação da via eleita, consignando-se que o
estava sendo utilizado como substitutivo de recurso próprio, prática não
habeas corpus
admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, ressalvadas hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verificou de plano.
O segundo fundamento consistiu na impossibilidade de acolhimento da tese de
mérito, pois a análise da suposta insuficiência dos indícios de autoria para a pronúncia —
notadamente a valoração dos depoimentos e sua suficiência — demandaria um
"reexame do acervo fático-probatório dos autos", providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante limita-se a reiterar os
argumentos de mérito já deduzidos na petição inicial, centrando sua irresignação na tese de
que a pronúncia não poderia ter se baseado em testemunhos indiretos, por "ouvir dizer".
Ocorre que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos
processuais que levaram ao não conhecimento da impetração, quais sejam, a inadequação
da via eleita e a necessidade de revolvimento fático-probatório.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A
mera reiteração das teses de mérito, sem atacar os óbices processuais que fundamentaram o
, atrai a incidência, por analogia, do verbete da Súmula 182 desta Corte.
decisum
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme especificamente
as razões processuais consideradas no julgado ora agravado, o recurso não ultrapassa a
barreira da admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:35
Código de Controle do Documento: 1e00d25f-6e7e-4e40-b93e-198c10c72235

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041129 - RJ (2025/0387260-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
Acompanho o eminente Relator, considerando que, de fato, incide a
ante a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ,
agravada; e, ademais, não se visualiza ilegalidade flagrante no que concerne à tese de
ausência de indícios mínimos de autoria. Como anotado no
agravado, há
decisum
depoimentos judiciais que são corroborados pelas demais provas do processo (fl. 95),
não cabendo a esta Corte se imiscuir no exame do acervo probatório para averiguar a
suficiência ou não desse material. Vale notar, ainda, que, segundo a nossa
jurisprudência, nem todo testemunho indireto é um testemunho de "ouvir dizer", estando
esse último configurado apenas quando proveniente de boatos, sem indicação da fonte,
situação que difere da dos presentes autos (ver, a propósito, o AgRg no HC n. 916.363
/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
20/8/2024)
Documento eletrônico VDA53736688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:57
Código de Controle do Documento: 66e35022-8ede-4395-b4cc-1a351548ce37

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.129 / RJ
Número Registro: 2025/0387260-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01135566920238190001 1135566920238190001 901007902023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:14
Código de Controle do Documento: fbdfdf55-f788-4264-b902-69d7c9cf4a84

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:14
Código de Controle do Documento: fbdfdf55-f788-4264-b902-69d7c9cf4a84